Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-97.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001261-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ILCO APARECIDO CANDIDO - CNPJ: 56.551.252/0001-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Admite-se a
pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir
a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001261-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
ILCO APARECIDO CANDIDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0009795-73.2013.8.11.0040, Código 106766
ajuizada em face de
ILCO APARECIDO CANDIDO
,
que indeferiu pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros via sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
“a discordância da parte agravante face a decisão cinge-se quanto a possibilidade do deferimento do pedido de utilização do sistema SISBAJUD para pesquisa/bloqueio dos ativos financeiros da agravada, após, considerado transcurso de tempo desde a última pesquisa realizada
” (sic).

Discorre que requereu nova pesquisa Sisbajud, para bloquear valores existentes nas contas do agravado, em razão da última pesquisa ter ocorrido em 2017, pelo antigo Bacenjud.

Alega que “
o juiz “a quo” está restringindo o direito do agravante, autorizando apenas a diligência direta pelo exequente, tornando-se mais moroso e oneroso eventual satisfação da execução”
(sic).

Anota que “
pelo tempo transcorrido, é possível verificar eventual modificação na situação financeira da agravada. Segundo o entendimento do STJ não existe limitação na reiteração das pesquisas pelos sistemas informatizados, apenas que seja observado o critério da razoabilidade”
(sic).

Assegura que
“o transcurso do tempo (mais de cinco anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova consulta”
(sic).

Defende que presente o requisito da probabilidade do direito pelos dispositivos legais mencionados e que o perigo de dano reside no fato de que o Juízo a quo já ter determinado a suspensão da execução caso não seja dado prosseguimento ao feito indicando os bens à penhora.

Com base nos pressupostos legais, de início pugna pelo deferimento da tutela provisória recursal, a fim de autorizar, de imediato, a consulta via sistema SISBAJUD no nome do agravado.

No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso com o deferimento de
nova tentativa de penhora online dos ativos financeiros da parte Agravada através do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, até o limite do crédito exequendo, visando a satisfação da obrigação.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por esta Relatora, em 03/02/2023, conforme Id. 156725690.

Contraminuta ofertada no Id. 159134662, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido consoante Id. 156343190.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade de nova pesquisa via sistema SISBAJUD
.

Pois bem. Infere-se dos autos que o agravante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, oriunda de contrato denominado Instrumento Particular de Contrato de Financiamento – Capital de Giro, buscando o recebimento da quantia de R$ 35.062,52) à época do ajuizamento da ação na origem em novembro de 2013.

Diante das tentativas infrutíferas de citação do Agravado na origem, foi deferido sua citação por edital, sendo-lhe nomeado curador especial.

Após, o transcurso do prazo para pagamento do débito, iniciou-se os atos de expropriação, visando a localização de bens passíveis de penhora, todavia não foram localizados bens.

Em maio de 2021, o Agravante peticionou requerendo nova realização de penhora online via sistema SISBAJUD nas contas e investimentos da parte adversa, considerando o grande lapso temporal decorrido da última pesquisa (2017).

O magistrado
a quo
indeferiu o pleito ao argumento que a providência já fora anteriormente realizada nos autos.

Eis o teor do
decisum
:

“
VISTOS.

De início, registro não merecer acolhimento o requerimento de nova tentativa de pesquisa de bens e ativos da parte executada, uma vez que tal providência já foi anteriormente realizada nos autos, sendo que a parte exequente não demonstra as diligências que está empreendendo na tentativa de localização de outros bens passíveis de penhora, não podendo tal incumbência ser transferida ao Judiciário de maneira indiscriminada. (...) Assim, INDEFIRO o pedido da parte exequente para nova pesquisa bens e DETERMINO sua INTIMAÇÃO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a existência de bens passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento
”.

(Id. 80138484 pag. 160 – autos de origem)

Como se constata, o agravante pretende a reforma do
decisum
com a possibilidade de nova pesquisa a possibilitar a constrição de valores para o pagamento do crédito exequendo.

Registre-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5º, XII), sendo certo que o acesso a estas informações devem ser, na medida do possível, resguardado.

Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais célere e justa possível.

Na hipótese, vislumbra-se dos autos que o agravante visa o adimplemento de dívida relativa a contrato de financiamento – capital de giro
,
não tendo, até a presente data, embora já realizadas diversas diligências, logrado êxito na busca de bens e valores aptos à sua quitação.

Portanto, a pesquisa pelo novo sistema informatizado deve ser deferida, e isso é possível mesmo que não fosse comprovado o prévio esgotamento de todas as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo, inclusive na atividade satisfativa.

Não se pode olvidar que transcorridos mais de cinco anos da última pesquisa pelo sistema eletrônico, a situação da parte executada pode ter alterado com a possível disponibilidade de dinheiro em contas bancárias.

A propósito, nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional”.

(N.U 1013200-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL–
PEDIDO DE PENHORA ON LINE (SISBAJUD) – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA - DECURSO DE PRAZO RAZOAVEL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO - MEDIDA RECOMENDADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on line pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de 03 anos da primeira tentativa, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado. Recurso provido".
(N.U 1022373-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para determinar nova
pesquisa via sistema SISBAJUD no CNPJ/CPF do executado/agravado, observando-se o disposto no art. 854 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023